Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-03
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
Visto.
Trata-se Habeas Corpus impetrado por Igor José Rodrigues em favor de Cleyton Antonio Da Silva contra ato perpetrado pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo no 1000022-23.2021.8.11.0002, que condicionou a liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) pelo cometimento, em tese, de Embriaguez Alcoólica na Condução de Veículo Automotor e Dano Qualificado Contra Patrimônio Público, tipificados nos art. 306 da Lei no 9.503/97 e art. 163 - § Único - III do Decreto-Lei no 2.848/40.
O Impetrante sustenta que o paciente “não dispõe de condições financeiras para arcar com tais valores ficando desta forma segregado cautelar sendo que o próprio tipo em que infringiu não prevê prisão preventiva”.
Aduz que o paciente trabalha como operador na Marfrig e aufere renda de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, bem como que possui dois filhos menores de idade que dependem de seu sustento.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para que seja concedida a liberdade provisória sem o recolhimento de fiança.
É o relatório.
Decido.
O paciente tem 31 (trinta e um) anos de idade, trabalha como Operador de Produção e tem renda aproximada de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Tem dois filhos menores de idade que dependem de seu sustento.
A situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP.
Para o caso, aplicável a seguinte orientação do c. STJ:
“[...] não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. [...]
Diante do que preconiza o Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução, não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos - notoriamente de menor gravidade - não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo.
Ademais, o Judiciário não pode se portar como um Poder alheio aos anseios da sociedade, sabe-se do grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro, o que torna a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável.
Nesse sentido, considerando o crescimento exponencial da pandemia em nosso País e no mundo e com vistas a assegurar efetividade às recomendações do Conselho Nacional de Justiça para conter a propagação da doença, concedo a liminar para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, no Estado do Espírito Santo, e ainda se encontram submetidos a privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor.
Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.” (HC no 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020 - grifado)
Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para outorgar a liberdade provisória ao paciente sem fiança.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Após o retorno do expediente normal de trabalho, promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Sodalício.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista